Tribunal: TJES
Processo: 5007535-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007535-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS BATISTA DE LAIA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISS
ÕES

INEXISTENTE
S
.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
O acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da tese recursal, à luz da jurisprudência do STF e desta Corte.

3)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

4
)
Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORIAS

vfc*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tendo em vista a correlação entre os fundamentos expendidos nos recursos de
Ranielly Mendes Vasconcellos

e
Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo S. A. - BANDES
, passo a apreciá-los conjuntamente.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado,
Ranielly Mendes Vasconcellos
sustenta, em síntese
,
omissão a respeito da tese de

ato jurídico perfeito e impossibilidade de reversão do negócio jurídico após a aquisição por terceiro de boa-fé, a afastar a impenhorabilidade do imóvel.

Já o
BANDES
aduz não terem sido enfrentados os argumentos lastreados no art. inciso IV do §1º do art. 489 do CPC; art. 1º e parágrafo único da Lei Federal 8.009/90; §§1º e 7º do art. 26 e art. 27 da Lei 9.514/97, e inciso XXVI do art. 5º da Constituição da República.

Todavi
a,
infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno das teses recursais, à luz da jurisprudência do STF e desta Corte, como subsegue:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E
processual civil. agravo de instrumento
.

AÇÃO ANULATÓRIA.
Preliminar de não conhecimento por litispendência e preclusão rejeitada.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1)
Distintas as causas de pedir de demandas com objeto similar, porquanto não se pode confundir a impenhorabilidade do bem de família, destinada ao resguardo da

moradia,

com a decorrente da pequena propriedade rural, que assegura a

exploração do imóvel rural para obtenção de renda de subsistência.

P
reliminar de não conhecimento por de litispendência e preclusão

rejeitada
.

2
)
A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados.
Preliminar de
não conhecimento por
ausência de dialeticidade recursal
rejeitada
.

3)
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é oponível mesmo em caso de garantia fiduciária, sob a ótica do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4)
Comprovado tratar-se de imóvel único
,
com

área inferior a 1 módulo fiscal do Município de São Gabriel da Palha, explorado pela família como meio de subsistência, não pairam dúvidas quanto à impenhorabilidade do bem. Precedentes.

5)

Recurso
conhecido e
provido
.

Denota-se ainda a expressa menção ao

inciso XXVI do art. 5º da Constituição da República e à Lei nº 8.009/90, bem como ao art. 833 do CPC, à Lei nº 8.629/93 e ao Tema 961 do STF, balizadores dos fundamentos adotados no voto condutor.

A propósito, observado o específico regramento aplicável à espécie e destacada a oponibilidade em caso de garantia fiduciária, não merecem guarida os argumentos extraídos da Lei nº 9.514/97, tampouco a tentativa de descaracterizar a impenhorabilidade legal meramente com base no ato jurídico perfeito e na boa-fé do adquirente.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que os recorrentes, em vez de pretenderem sanar eventual mácula do julgado, objetivam rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entendem de modo diverso, deveriam interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A argumentação de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula ao julgado, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso,
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.
Acompanhar voto de relatoria